Tribunal: TJSP
Processo: 1016400-39.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade. Inocorrência. Inconformismo com o v. acórdão prolatado não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Decisão fundamentada, em julgamento de recurso de embargos de declaração anterior, sobre o termo inicial dos juros de mora. EMBARGOS REJEITADOS..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016400-39.2018.8.26.0100/50004, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA e TECNISA S.A., são embargados EDSON DONISETE E SALES e
ROSANA MARTINS DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016400-39.2018.8.26.0100/50004 -Voto no 33913
2
Embargos de Declaração no 1016400-39.2018.8.26.0100/50004
Apeladas/Embargantes:
MADRID
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
TECNISA S/A
Apelantes/Embargados:
EDSON DONISETE DE SALES e
ROSANA MARTINS DE SALES
MM.a Juíza de Direito: Elaine Faria Evaristo
Comarca de São Paulo 20a Vara Cível
Voto no 33913
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade.
Inocorrência. Inconformismo com o v. acórdão prolatado não
representa hipótese de cabimento do presente recurso. Decisão
fundamentada, em julgamento de recurso de embargos de
declaração anterior, sobre o termo inicial dos juros de mora.
EMBARGOS REJEITADOS..
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto
condutor
desta
Relatora
(e-fls.
06/09,
autos
no.
1016400-39.2018.8.26.0100/50001), no julgamento do recurso de embargos de
declaração (e-fls. 01/02, autos no. 1016400-39.2018.8.26.0100/50001) proferido
nos autos de recurso de apelação (e-fls. 250/254, apenso) interposto nos autos
de “ação de indenização por danos materiais e morais” (e-fls. 01/07, apenso)
ajuizada por EDSON DONISETE DE SALES e ROSANA MARTINS DE SALES
contra MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e TECNISA S/A,
que acolheu os embargos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material, por
votação unânime.
As
Apeladas
opuseram
os
presentes
embargos (e-fls. 01/04), aduzindo a existência de nova obscuridade no v.
acórdão, quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016400-39.2018.8.26.0100/50004 -Voto no 33913
3
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado. Mas,
na hipótese dos autos, após acolhimento do recurso de embargos de declaração
anteriormente oposto, foi devidamente fundamentado o entendimento deste Juízo
sobre a incidência de juros de mora, motivo pelo qual apenas o inconformismo da
parte é suscitado no presente recurso.
Logo, para rejeitar a pretensão recursal,
observe-se o teor do v. acórdão embargado (e-fls.
08,
autos
no.
1016400-39.2018.8.26.0100/50001):
“Pois bem. Os embargos de declaração constituem
um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou esclarecer dúvidas
surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro
conhecimento do julgado. Acontece que, na hipótese dos autos, houve apenas erro material ou
omissão no que tange à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, ambos
decorrentes da lei, ademais.
Logo, para acolher o presente recurso, sem efeitos
modificativos, observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor do dispositivo do v. acórdão
embargado (e-fls. 386, apenso):
“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos Autores, REFORMO a r. sentença proferida, JULGO
PROCEDENTE a ação de indenização ajuizada e CONDENO as Rés ao pagamento (a) de
indenização por lucros cessantes no valor de 1,5% do valor total do contrato, (b) de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, (c) das custas e despesas processuais, bem como (d)
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Autores, fixados em 12% sobre o valor
atualizado da condenação.”
Logo, deve-se sanar a omissão apontada, para que
conste do referido dispositivo que, no que tange à condenação ao pagamento de indenização por
lucros cessantes, em virtude de descumprimento de obrigação de entrega a termo certo, os juros
de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data do inadimplemento contratual pelas
Rés e, no que tange à indenização por danos morais, devem-se computar juros de mora e
correção monetária desde a publicação do v. acórdão embargado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016400-39.2018.8.26.0100/50004 -Voto no 33913
4
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação sobre o termo
inicial dos juros de mora e as Embargantes, então, apenas demonstram
insatisfação com o teor do julgado.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam contradição ou
omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, pois,
confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se
considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Assim, o v. acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais se deveria acolher o primeiro
recurso de embargos de declaração oposto e os presentes embargos de
declaração, portanto, que chegam muito próximos da litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelas Apeladas.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora